Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-35.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003659-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adjudicação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Gerente de Formalização de Contratos da SECID, Sra. Janeide Alves de Resende (APELANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (APELADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE CONTRARIA DITAME LEGAL E JURISPRUDENCIAL HODIERNO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a preclusão consumativa se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.

A retenção de pagamento, em razão de descumprimento de cláusula disposta em contrato regido pela Lei de Licitação, não é possível, em face de não estar inclusa no rol do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitação).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Mandado de Segurança impetrado por

Englobal Construções Ltda
, deu provimento aos pedidos efetuados, estes que objetivavam a suspensão da retenção de pagamento realizada pelo Impetrado.

O Apelante, inicialmente, afirma que houve violação ao princípio do juiz natural, eis que o processo foi equivocadamente distribuído por conexão, sendo que esta medida seria desnecessária.

Pontua, também, que a retenção do pagamento se deu em face da apresentação de certidão positiva de crédito fiscal, o que, em tese, está em consonância com a legislação respectiva, bem como, com a jurisprudência pátria.

Por fim, então, pugna pela reforma do ao sentencial, a fim de que se denegue a segurança pleiteada.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 212853, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 306533, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ser provido, bem como que em sede de remessa necessária, a Sentença deve ser ratificada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020